Tribunal: STM
Processo: 7000485-19.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS CONSTITUÍDAS. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. ARMA
IMPRÓPRIA. EMPREGO DE ARTEFATO EXPLOSIVO. ARREMESSO DE BOMBA DE SOLO. ART. 158, §
1º, DO CPM. CRIME PROPRIAMENTE MILITAR. AGRESSÃO CONTRA SENTINELA DE VILA MILITAR.
AGENTES CIVIS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. LESÃO CORPORAL. PRESCINDIBILIDADE. DELITOS CONSUMADOS.
CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO
IN PEJUS. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. UNANIMIDADE.
1. O art. 158 do CPM está positivado no Capítulo III (Da violência contra Superior ou Militar de
Serviço) do Título II (Dos crimes contra a Autoridade ou Disciplina Militar). Para além da
integridade física, o tipo penal tutela a autoridade militar, obstando os reflexos do delito
intramuros, bem como o ataque à última ferramenta de defesa da sociedade  as Forças Armadas.
2. O delito de violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM) prescinde da ocorrência de
lesão corporal para a sua configuração, sendo suficiente o emprego de violência física,
doutrinariamente denominada de vis corporalis, a qual pode ser constituída por agressão
decorrente de empurrão, de soco, de tapa, de arremesso de objeto, entre outros meios. Noutras
palavras, a ação de violência contra militar de serviço, mesmo sob a forma de vias de fato
(hipótese de contravenção na seara comum), tem forte repressão nos tipos penais do CPM.
3. Conforme a reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do fato ao tipo de violência
contra sentinela, basta que, em contexto doloso, o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo
agente. Se, fruto da violência, o criminoso também lesiona a vítima, há a forma qualificada - art.
158, § 2º, do CPM.
4. O agente que arremessa artefato explosivo de grande efeito sonoro (bomba de solo tipo rojão
- arma imprópria) contra sentinela consuma o delito de violência a militar de serviço, na sua forma
qualificada - art. 158, § 1º, do CPM.
5. O lastro probatório é robusto quando os vários meios de prova (documental, pericial e
testemunhal) confirmam os fatos narrados na Denúncia, estando encorpados pela perseguição,
pela identificação dos criminosos e pela formalização dos atos em Termo Circunstanciado.
6. O dolo e a premeditação restam evidentes quando os agentes, mediante a comunhão de
esforços (unidade de desígnios), reúnem, antes da execução, as armas de ataque às sentinelas
(atos preparatórios), consumando o crime em áreas castrenses durante a madrugada (Vilas
Militares de Subtenentes e Sargentos e de Oficiais).
7. A sentinela é legítima representante do Comandante e, por consequência, da sociedade. O tipo
penal de violência contra militar de serviço, além de afrontar a integridade das OM, denota a
insensibilidade do agente em relação ao patrimônio pessoal, material e imaterial das Forças
Armadas.
8. Nessa base, a tutela do serviço de sentinela atende à coletividade, perfazendo nítido caráter
cogente que ultrapassa as meras cercanias militares. O interesse público torna-se superlativo - a
manutenção da higidez das Forças Armadas reforça a Defesa Nacional.
9. Assim, identifica-se o motivo porque, perante a Justiça Militar da União, todas as ações penais
são públicas, pois o sujeito passivo em primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo,
as vítimas atingidas.
10. Negado provimento aos recursos defensivos. Manutenção da Sentença condenatória.
Decisões por unanimidade.

Inteiro teor:
20/04/2023, 19:16
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123337696794&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000485-19.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PAULO FLACH
ADVOGADO(A): LUANA MARA BRUN (OAB SC50542)
ADVOGADO(A): SIMONE APARECIDA LORENCINI (OAB SC20379)
APELANTE: LEONARDO PINTO FLACH
ADVOGADO(A): LUANA MARA BRUN (OAB SC50542)
ADVOGADO(A): SIMONE APARECIDA LORENCINI (OAB SC20379)
APELANTE: DANIEL MATHEUS WRONSKI
ADVOGADO(A): NOELI BERTÉ (OAB SC27705)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS APELOS DEFENSIVOS, PARA MANTER &#8220;IN TOTUM&#8221; A
SENTENÇA CONDENATÓRIA IMPOSTA AOS CIVIS DANIEL MATHEUS
WRONSKI, LEONARDO PINTO FLACH E PAULO FLACH, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

20/04/2023, 19:16
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123337696794&evento=72168...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
1/27
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000485-19.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: PAULO FLACH
ADVOGADO(A): LUANA MARA BRUN (OAB SC50542)
ADVOGADO(A): SIMONE APARECIDA LORENCINI (OAB SC20379)
APELANTE: LEONARDO PINTO FLACH
ADVOGADO(A): LUANA MARA BRUN (OAB SC50542)
ADVOGADO(A): SIMONE APARECIDA LORENCINI (OAB SC20379)
APELANTE: DANIEL MATHEUS WRONSKI
ADVOGADO(A): NOELI BERTÉ (OAB SC27705)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES.
DEFESAS
CONSTITUÍDAS.
VIOLÊNCIA
CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. ARMA IMPRÓPRIA.
EMPREGO DE ARTEFATO EXPLOSIVO. ARREMESSO DE
BOMBA DE SOLO. ART. 158, § 1º, DO CPM. CRIME
PROPRIAMENTE
MILITAR.
AGRESSÃO
CONTRA
SENTINELA
DE
VILA
MILITAR.
AGENTES
CIVIS.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E
AUTORIA.
COMPROVAÇÃO.
TESES
DEFENSIVAS.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
LESÃO
CORPORAL.
PRESCINDIBILIDADE.
DELITOS
CONSUMADOS.
CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PENA
APLICADA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS.
NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. UNANIMIDADE.
1. O art. 158 do CPM está positivado no Capítulo III (Da violência
contra Superior ou Militar de Serviço) do Título II (Dos crimes contra
a Autoridade ou Disciplina Militar). Para além da integridade física, o
tipo penal tutela a autoridade militar, obstando os reflexos do delito
intramuros, bem como o ataque à última ferramenta de defesa da
sociedade – as Forças Armadas.
2. O delito de violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM)
prescinde da ocorrência de lesão corporal para a sua configuração,
sendo suficiente o emprego de violência física, doutrinariamente
denominada de vis corporalis, a qual pode ser constituída por agressão
decorrente de empurrão, de soco, de tapa, de arremesso de objeto,
entre outros meios. Noutras palavras, a ação de violência contra militar
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
2/27
de serviço, mesmo sob a forma de vias de fato (hipótese de
contravenção na seara comum), tem forte repressão nos tipos penais do
CPM.
3. Conforme a reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do
fato ao tipo de violência contra sentinela, basta que, em contexto
doloso, o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo agente. Se, fruto da
violência, o criminoso também lesiona a vítima, há a forma qualificada
– art. 158, § 2º, do CPM.
4. O agente que arremessa artefato explosivo de grande efeito sonoro
(bomba de solo tipo rojão - arma imprópria) contra sentinela consuma
o delito de violência a militar de serviço, na sua forma qualificada -
art. 158, § 1º, do CPM.
5. O lastro probatório é robusto quando os vários meios de prova
(documental, pericial e testemunhal) confirmam os fatos narrados na
Denúncia, estando encorpados pela perseguição, pela identificação dos
criminosos e pela formalização dos atos em Termo Circunstanciado.
6. O dolo e a premeditação restam evidentes quando os agentes,
mediante a comunhão de esforços (unidade de desígnios), reúnem,
antes da execução, as armas de ataque às sentinelas (atos
preparatórios), consumando o crime em áreas castrenses durante a
madrugada (Vilas Militares de Subtenentes e Sargentos e de Oficiais).
7. A sentinela é legítima representante do Comandante e, por
consequência, da sociedade. O tipo penal de violência contra militar de
serviço, além de afrontar a integridade das OM, denota a
insensibilidade do agente em relação ao patrimônio pessoal, material e
imaterial das Forças Armadas.
8. Nessa base, a tutela do serviço de sentinela atende à coletividade,
perfazendo nítido caráter cogente que ultrapassa as meras cercanias
militares. O interesse público torna-se superlativo – a manutenção da
higidez das Forças Armadas reforça a Defesa Nacional.
9. Assim, identifica-se o motivo porque, perante a Justiça Militar da
União, todas as ações penais são públicas, pois o sujeito passivo em
primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo, as vítimas
atingidas.
10. Negado provimento aos recursos defensivos. Manutenção da
Sentença condenatória. Decisões por unanimidade.
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
3/27
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento aos Apelos defensivos, para manter in totum a Sentença condenatória
imposta aos civis DANIEL MATHEUS WRONSKI, LEONARDO PINTO FLACH
e PAULO FLACH por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas
constituídas contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), prolatada nos autos da Ação
Penal Militar (APM) nº 7000057-18.2021.7.05.0005, que condenou os civis
DANIEL MATHEUS WRONSKI, LEONARDO PINTO FLACH e PAULO FLACH
à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incursos no
art. 158, § 1º, c/c os arts. 80, 53, caput, e 30, inciso II, todos do CPM (TENTATIVA
DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO), c/c o art. 71 do CP comum,
por 2 (duas) vezes, em continuidade delitiva, com o benefício do sursis por 2 (dois)
anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
As condutas dos réus foram investigadas mediante o Inquérito Policial
Militar (IPM), instaurado pelo Comandante do 14º Regimento de Cavalaria
Mecanizado — 14º RC Mec — (São Miguel do Oeste/SC), conforme a Port. nº 065-
Adj S1-IPM, de 26.8.2020 (IPM nº 7000212-55.2020.7.05.0005).
Em resumo, são 5 (cinco) os envolvidos na dinâmica criminosa. O
IPM foi arquivado em relação ao civil PATRICK SILVA. Os demais restaram
denunciados e condenados, porém VITOR JARDEL SCHEFFLER não apelou.
O MPM, em 15.4.2021, denunciou os réus nos seguintes termos (APM
nº 7000057-18.2021.7.05.0005 - Evento 1 - DENUNCIA1), in verbis:
“[...] Em 19 de agosto de 2020, por volta de meia-noite, os denunciados
LEONARDO PINTO FLACH, DANIEL MATHEUS WRONSKI, PAULO FLACH e
VITOR JARDEL SCHEFFLER dirigiram-se à Vila Militar dos Sargentos do 14º
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
4/27
Regimento de Cavalaria Mecanizado, em São Miguel do Oeste, em um veículo KIA
MOHAVE Branca, placa ITV8E91, conduzido por LEONARDO.
Ao depararem-se com a sentinela de serviço (fl. 38 do evento 1), Sd CARLOS
EDUARDO SEHN (fls. 42/43 do evento 1), LEONARDO parou o carro e o
denunciado DANIEL, que se encontrava no banco de trás, abriu a janela e
perguntou ao militar se sabia ‘acionar o PDA’, atirando, em seguida, um rojão
aceso na direção da sentinela, que só não foi atingida pela explosão pois conseguiu
correr e distanciar-se dali.
Os denunciados seguiram para a Vila dos Oficiais, onde encontraram a sentinela
Sd WILLIAN MACHADO KESSLER (fls. 40 e 122/123 do evento 1), que fazia sua
ronda em frente à casa do Comandante do 14º Regimento de Cavalaria
Mecanizado.
Passaram pelo militar, deram a volta na quadra e retornaram a ele, momento em
que a janela do banco traseiro do veículo foi novamente aberta, tendo sido lançado
outro rojão aceso na direção dos pés da sentinela, que logrou escapar da explosão
correndo para longe.
Ocorre que nesse momento o Sgt EVANDRO CARLOS TIEPPO DA ROCHA (fls.
105/106 do evento 1) já estava no encalço desses agentes. O Graduado ouvira o
barulho da explosão do artefato lançado contra o Sd CARLOS EDUARDO SEHN,
na Vila dos Sargentos, e saiu de sua casa rapidamente, a tempo de visualizar o
veículo virando a esquina. A sentinela da hora correu em sua direção, relatando o
atentado que acabara de sofrer. O Sargento então pediu ao Cabo da Guarda que
substituísse essa sentinela, e saiu com a vítima em seu carro particular. Acionou,
via telefone, a Polícia Militar, informou o ocorrido e solicitou apoio para localizar
o veículo.
TIEPPO teve a ideia de dirigir-se à Vila dos Oficiais, uma vez que fatos
semelhantes haviam ocorrido dias antes naquele local.
Ao se aproximarem da Vila dos Oficiais, ouviram outro estampido, visualizando em
seguida o veículo suspeito. Ligaram novamente para a Polícia Militar, informaram
que estavam acompanhando o veículo, e foram orientados a deixar ligado o celular,
a fim de que os policiais pudessem realizar o cerco àquele carro, o que lograram
pouco depois.
Os Policiais Militares abordaram o veículo, ordenando que os ocupantes
desembarcassem, e deram início aos procedimentos de identificação. No interior do
veículo foram encontrados outros quatro rojões e um isqueiro.
Logo em seguida chegaram o Sgt TIEPPO e o Sd SEHN, tendo essa sentinela
apontado o denunciado DANIEL MATHEUS WRONSKI como a pessoa que atirou o
rojão em sua direção, o que foi presenciado e confirmado pelos Policiais Militares
Cabo PM GUILHERME VALDEMAR WAMMES e Sd PM LEONARDO ANTONIO
BIACHI KNEBEL, ao serem ouvidos durante o IPM (fls. 101/102 e 103/104 do
evento 1). Os Policiais ainda relataram que DANIEL ironizou, perguntando se não
se podia mais soltar fogos na cidade.
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
5/27
PATRICK DA SILVA (fls. 98/100 do evento 1), que também se encontrava naquele
veículo — e não foi denunciado pelas razões expostas em pedido de arquivamento,
em separado — apontou DANIEL como a pessoa que, de dentro do carro, lançou o
explosivo contra a sentinela da Vila dos Sargentos.
Essa testemunha relatou que ingressou no veículo na casa de LEONARDO, junto do
senhor PAULO, de DANIEL e de VITOR. Disse que ‘VITOR entrou no veículo com
uma sacolinha, mas não sei dizer o que tinha dentro, mas que provavelmente eram
os rojões’.
No evento 35, documento 57, encontra-se Laudo Pericial contendo a transcrição
das falas gravadas pelos Policiais Militares que abordaram os ora denunciados na
noite dos fatos. Todos os vídeos constam do evento 1 (documentos 8 a 22), e os
diálogos corroboram a atuação do denunciado VITOR JARDEL SCHEFFLER,
quando este assume o seguinte:
‘VITOR JARDEL SCHEFFLER: Sou motorista de caminhão passo 60 dias
fora rapaz ... e o senhor tem nada a ver [referindo-se ao denunciado PAULO
FLACH, que possui mais de 50 anos e era o mais velho dentre os ocupantes
do veículo]... Foi eu. [00:01:14]
VITOR JARDEL SCHEFFLER: O senhor tem nada a ver... foi nós.
[00:01:14]
EVANDRO CARLOS TIEPPO DA ROCHA: Hã? [00:01:14]
VITOR JARDEL SCHEFFLER: Foi eu que soltei. [00:01:17] (...)
VITOR JARDEL SCHEFFLER: Acontecesse né, quem nunca fez cagada na
vida? [00:01:40]
(Fim Parte 5 - Vídeo 4) (Início Parte 6 - Vídeo 4)
POLICIAL 2: Desse tipo não. [00:00:02]
VITOR JARDEL SCHEFFLER: É mas erra agora paga, depois de fazer não
adianta vim chorar. [00:00:05]’
LEONARDO (fls. 44/46 do evento 1), o motorista do veículo, e PAULO (fls. 130/131
do evento 1), seu pai, sustentaram que a KIA MOHAVE tinha sido comprada havia
pouco tempo, que saíram para dar uma volta e abastecer o veículo no ‘posto
Pinheirinho’. Alegaram que ‘alguém do banco de trás’, inopinadamente, atirou o
rojão para fora do veículo, quando passaram pela Vila dos Sargentos.
A análise dos possíveis itinerários entre a residência do denunciado LEONARDO e
o citado posto Pinheirinho (fls. 81/82 do arquivo em PDF dos autos completos)
demonstrou que não faz sentido adentrar a Vila dos Sargentos para chegar àquele
posto.
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
6/27
LEONARDO negou que tivesse sido lançado outro rojão na Vila dos Oficiais, disse
que apenas passaram próximo dali. Disse ainda que tais rojões já se encontravam
no veículo recém-adquirido, e que isso não o incomodou, pois ‘é um rojão comum
que qualquer mercado tem a venda [...] que somente faz barulho’.
A testemunha PATRICK, que estava dentro do carro, bem como a vítima Sd
WILLIAN MACHADO KESSLER, confirmaram que foi lançada outra bomba na
Vila dos Oficiais, naquela mesma noite, após a passagem pela Vila dos Sargentos. O
Sgt TIEPPO e o Sd SEHN, que perseguiam os denunciados, também relataram ter
ouvido o estouro ao se aproximarem da Vila dos Oficiais.
Tampouco se sustentam as alegações de LEONARDO e PAULO no sentido de que
nada sabiam sobre a intenção de DANIEL e VITOR atirarem rojões contra as
sentinelas.
Primeiramente: o que foram fazer na Vila dos Sargentos? Por que LEONARDO
parou o carro, a fim de que DANIEL abrisse a janela e interagisse com a sentinela,
atirando-lhe, em seguida, o explosivo? E, em segundo lugar: por que motivos
seguiram para a Vila dos Oficiais, possibilitando que o mesmo fosse feito ali, depois
do ocorrido na primeira Vila Militar? São perguntas para as quais não se consegue
vislumbrar respostas compatíveis com o sustentado por LEONARDO e PAULO.
É certo também que PAULO, naquela noite, detinha o domínio do fato e poderia ter
impedido que seu filho LEONARDO e seus amigos, todos muito mais jovens,
agissem de tal maneira.
Às fls. 283/284 do evento 1 consta exame pericial realizado nos rojões encontrados
no interior do veículo em que se encontravam os denunciados, restando consignado
— obviamente — que ‘todos os artefatos explosivos oferecem riscos quando
utilizados próximos a pessoas e residências. Os artefatos objeto dos exames tem
recomendação do fabricante para serem utilizados a pelo menos 50 metros de
distância de residências e pessoas. O uso inadequado pode causar lesões ao
usuário e a terceiros’.
Assim agindo, os denunciados incorreram, por duas vezes, nas sanções do artigo
158, § 1º, na forma do artigo 79; do artigo 53, caput; e do artigo 30, inciso II, todos
do Código Penal Militar, posto que, em coautoria, atiraram rojões contra as
sentinelas Sd CARLOS EDUARDO SEHN e Sd WILLIAN MACHADO KESSLER,
atos violentos que só não se consumaram posto que os ofendidos conseguiram
esquivar-se a tempo, evitando ser atingidos pelos artefatos explosivos. [...].”
Constam dos autos os seguintes documentos:
-
Termo
Circunstanciado
nº
0544814/2020-BOTC-
02474.2020.0001910, lavrado em 19.8.2020, por volta de 00h25, no município de
São Miguel do Oeste/SC (IPM nº 7000212-55.2020.7.05.0005 - Evento 1 - IP-
PROCE2 - fls. 4/10);
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
7/27
- Partes do Comandante da Guarda da Vila Militar dos Subtenentes e
Sargentos do 14º RC Mec ao Oficial de Dia, de 13 para 14.8.2020 e de 18 para
19.8.2020, registrando ocorrências de ataques com rojões à Guarnição de Serviço
(IPM nº 7000212-55.2020.7.05.0005 - Evento 1 - IP-PROCE2 - fls. 33/34);
- Partes do Comandante da Guarda da Vila dos Oficiais do 14º RC Mec
ao Oficial de Dia, de 13 para 14.8.2020 e de 18 para 19.8.2020, registrando
ocorrências de ataques com rojões à Guarnição de Serviço (IPM nº 7000212-
55.2020.7.05.0005 - Evento 1 - IP-PROCE2 - fls. 35/36);
- Boletim Interno nº 152/2020 do 14º RC Mec, de 17.8.2020, com a
previsão da Escala de Serviço Externo das Guardas das Vilas Militares de Oficiais e
de Subtenentes e Sargentos (IPM nº 7000212-55.2020.7.05.0005 - Evento 1 - IP-
PROCE3 - fl. 23);
- DIEx nº 5-S2/14º RC Mec, de 9.9.2020, do Chefe da 2ª Seção ao
SCmt 14º RC Mec, encaminhando análise conclusiva de que os itinerários mais
curtos entre o local de partida dos agentes (Rua Marcílio Dias, 3495 - Jardim Peperi)
e o alegado destino (posto Pinheirinho) não passam pela Vila Militar dos
Subtenentes e Sargentos (IPM nº 7000212-55.2020.7.05.0005 - Evento 1 - IP-
PROCE3 - fls. 24/26);
- Folha de Alterações e Ficha Disciplinar Individual do ex-Sd
LEONARDO PINTO FLACH, ora acusado, registrando a sua incorporação ao 14º
RC Mec em 1º.3.2014 e o licenciamento por término de tempo de Serviço Militar
Inicial em 20.2.2015, bem como diversas punições disciplinares (IPM nº 7000212-
55.2020.7.05.0005 - Evento 1 - IP-PROCE3 - fls. 27/36);
- Aditamento do 1º Esq C Mec ao Boletim Interno nº 152/2020 do 14º
RC Mec, de 17.8.2020, escalando o Sd 607 SEHN para a Guarda da Vila Militar de
Subtenentes e Sargentos em 18.8.2020 (IPM nº 7000212-55.2020.7.05.0005 -
Evento 1 - IP-PROCE3 - fl. 38);
- Termo de Entrega de Material Apreendido, transferindo a custódia de
4 (quatro) unidades de fogos de artifício tipo bomba de solo, acondicionadas em
caixa de papel da marca Fogos Cinco Estrelas, do 11º BPM para o 14º RC Mec
(IPM nº 7000212-55.2020.7.05.0005 - Evento 1 - IP-PROCE4 - fl. 8);
- Fotografias dos artefatos apreendidos — medindo aproximadamente
10 (dez) cm de comprimento x 2 (dois) cm de diâmetro —, e da embalagem, a qual
indica ser fabricado por Artesanato de Fogos Cinco Estrelas Ltda. Nome comercial
do objeto: Bomba Plus - Classe “D”. Consta das instruções de utilização e segurança
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
8/27
o seguinte: “3 – É obrigatório soltar fogos a 50 metros de distância de pessoas,
casas e veículos.” (IPM nº 7000212-55.2020.7.05.0005 - Evento 1 - IP-PROCE5 -
fls. 19/22);
- Laudo Pericial nº 9120.20.438, de 13.10.2020, do Instituto Geral de
Perícias da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina,
informando que o artefato explosivo apreendido, segundo recomendação do
fabricante, não deve ser acionado a menos de 50 (cinquenta) metros de distância de
residência e de pessoas, bem como o uso inadequado pode causar lesões ao usuário e
a terceiros (IPM nº 7000212-55.2020.7.05.0005 - Evento 1 - IP-PROCE7 - fls.
23/24);
- Arquivos audiovisuais da Câmera Policial, registrando a abordagem
dos acusados (IPM nº 7000212-55.2020.7.05.0005 - Evento 1 - VIDEO8/22);
- Laudo Pericial de Reprodução Simulada nº 12/2020, de 23.10.2020,
da Seção de Perícias da 5ª Companhia de Polícia do Exército (IPM nº 7000212-
55.2020.7.05.0005 - Evento 10); e
- Degravação da Ocorrência Policial de 19.8.2020, transcrita por
peritos do 14º R C Mec em 26.3.2021 (IPM nº 7000212-55.2020.7.05.0005 - Evento
37).
Em 11.2.2021, o Juiz Federal da Justiça Militar determinou a anexação
do TC nº 7000199-56.2020.7.05.0005, originado do Boletim de Ocorrência/TC nº
0544814/2020-BOTC-02474.2020.0001910, por se tratar dos mesmos fatos (IPM nº
7000212-55.2020.7.050005 - Evento 24)
Em 25.4.2021, o Juízo a quo determinou o arquivamento parcial do
IPM, relativamente aos fatos envolvendo o civil PATRICK DA SILVA, bem como
aos narrados nas ocorrências similares de 13 e de 31.8.2020, por ausência de
indícios mínimos de autoria e por atipicidade, respectivamente (IPM nº 7000212-
55.2020.7.050005 - Evento 43).
Na mesma data, o Magistrado reconheceu a incompetência da Justiça
Militar da União para a apreciação de eventual desavença entre o Sgt EB
EVANDRO CARLOS TIEPPO DA ROCHA e os civis LEONARDO PINTO
FLACH e PAULO FLACH, com base no art. 146 do CPPM (IPM nº 7000212-
55.2020.7.050005 - Evento 45).
A Denúncia foi recebida em 25.4.2021 (APM nº 7000057-
18.2021.7.05.0005 - Evento 1 - DEC2).
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffa...
9/27
Os réus DANIEL MATHEUS WRONSKI, LEONARDO PINTO
FLACH e PAULO FLACH foram citados em 20.7.2021; e VITOR JARDEL
SCHEFFLER em 4.8.2021 (APM nº 7000057-18.2021.7.05.0005 - Eventos 35/37 e
43).
Os ofendidos (ex-Sd EB CARLOS EDUARDO SEHN e Sd EB
WILLIAN MACHADO KESSLER) e as testemunhas arroladas pelo MPM (Sgt EB
EVANDRO CARLOS TIEPPO DA ROCHA, Cb PMSC GUILHERME
VALDEMAR WAMMES, Sd PMSC LEONARDO ANTÔNIO BIANCHI
KNEBEL e o civil PATRICK DA SILVA) foram ouvidos em 16.8.2021 (APM nº
7000057-18.2021.7.05.0005 - Eventos 52/54).
As testemunhas abonatórias do réu DANIEL MATHEUS WRONSKI
(ROSELI SALINI PAWLAK e LUIZ CARLOS MARTINS) foram ouvidas em
15.10.2021 (APM nº 7000057-18.2021.7.05.0005 - Eventos 69, 78 e 91/93).
Os réus DANIEL MATHEUS WRONSKI, LEONARDO PINTO
FLACH, PAULO FLACH e VITOR JARDEL SCHEFFLER foram interrogados em
Juízo em 31.1.2022 (APM nº 7000057-18.2021.7.05.0005 - Eventos 109/111 e 172).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e as Defesas constituídas nada
requereram (APM nº 7000057-18.2021.7.05.0005 - Eventos 114, 121 e 132).
O MPM e as respectivas Defesas apresentaram Alegações Escritas,
ressalvando-se que foi intempestiva a manifestação do Dr. MICHAEL DIEGO
COPETTI, na defesa de VITOR JARDEL SCHEFFLER, em 13.4.2022 (APM nº
7000057-18.2021.7.05.0005 - Eventos 136, 144/145 e 147/148).
A gravação completa do Interrogatório do réu LEONARDO PINTO
FLACH foi recuperada (APM nº 7000057-18.2021.7.05.0005 - Eventos 168,
171/172).
Intimadas para complementar as Alegações Escritas, as partes nada
acrescentaram (APM nº 7000057-18.2021.7.05.0005 - Eventos 184, 193 e 196).
A Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM,
publicada em 6.6.2022, condenou os civis DANIEL MATHEUS WRONSKI,
LEONARDO PINTO FLACH, PAULO FLACH e VITOR JARDEL SCHEFFER à
pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incursos no
art. 158, § 1º, c/c os arts. 80, 53, caput, e 30, inciso II, todos do CPM, c/c o art. 71
do CP comum, por 2 (duas) vezes, em continuidade delitiva (APM nº 7000057-
18.2021.7.05.0005 - Evento 207).
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
10/27
O MPM e as Defesas constituídas foram intimados da Sentença em
16.6.2022 (APM nº 7000057-18.2021.7.05.0005 - Evento 214).
A Advogada de DANIEL MATHEUS WRONSKI, em Razões de
Apelação, requer a absolvição com base no Princípio do in dubio pro reo (art. 439,
alínea “e”, do CPPM). Para isso, o recorrente alega desconhecer que se tratava de
Vila Militar; que havia uma Sentinela no local; ou que soltar rojão seria tido como
crime (APM nº 7000057-18.2021.7.05.0005 - Evento 216).
Na mesma fase, a Defesa constituída de LEONARDO PINTO FLACH
e de PAULO FLACH também requer a absolvição dos recorrentes com base no
Princípio do favor rei (APM nº 7000057-18.2021.7.05.0005 - Evento 217).
A Sentença transitou em julgado para o MPM e para o réu VITOR
JARDEL SCHEFFLER em 24.6.2022 (APM nº 7000057-18.2021.7.05.0005 -
Evento 218).
O MPM, em Contrarrazões de 25.7.2022, reforça os argumentos
apresentados no Juízo a quo, pleiteando a negativa dos Apelos defensivos (APM nº
7000057-18.2021.7.05.0005 - Evento 225).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
do Vice-Procurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opina pelo
não provimento dos Recursos de Apelação, para manter incólume a Sentença
proferida. Aduz que os apelantes praticaram violência contra militar de serviço, por
duas vezes, na modalidade consumada; e, embora a pena tenha sido muito
favorável aos condenados, porque reduzida de 2/3 (dois terços), deve ser mantida
em razão do Princípio da non reformatio in pejus.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Recursos de Apelação preenchem os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecidos, processados e julgados.
As Defesas constituídas, em Razões recursais, pleiteiam a absolvição
dos apelantes com base na inexistência de dolo e na aplicação do Princípio do in
dubio pro reo por suposta insuficiência probatória.
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
11/27
A PGJM, mediante o Parecer do Vice-Procurador-Geral, Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, manifesta-se pelo não provimento dos Recursos de
Apelação.
O eminente Vice-Procurador-Geral aduz que os recorrentes praticaram
violência contra militar de serviço, por 2 (duas) vezes, na modalidade consumada,
sendo beneficiados pelo peculiar reconhecimento da culpa, aspecto a ser mantido em
face do Princípio da non reformatio in pejus.
A estratégia defensiva não é promissora. As teses esposadas carecem
de comprovativos para o atendimento.
O caderno probatório é robusto e confirma a versão narrada na
Denúncia.
O acervo documental e pericial está assim ancorado:
-
Termo
Circunstanciado
nº
0544814/2020-BOTC-
02474.2020.0001910, de 19.8.2020, da PMSC, com a identificação dos acusados
imediatamente após as agressões;
- Boletim Interno nº 152/2020 e Aditamento do 1º Esq C Mec/14º RC
Mec, ambos de 17.8.2020, com as Escalas de Serviço Externo das Guardas das Vilas
Militares;
- Partes dos Comandantes das Guardas das Vilas Militares do 14º RC
Mec ao Oficial de Dia, de 13 para 14.8.2020 e de 18 para 19.8.2020, registrando as
ocorrências de ataques com rojões às Guarnições de Serviço;
- DIEx nº 5-S2/14º RC Mec, de 9.9.2020, concluindo que os vários
itinerários mais curtos entre o local de partida dos agentes (rua Marcílio Dias, 3495 -
Jardim Peperi) e o alegado destino (posto Pinheirinho) não passam pela Vila Militar
dos Subtenentes e Sargentos;
- Termo de Entrega de Material Apreendido, transferindo a custódia de
4 (quatro) unidades de fogos de artifício tipo bomba de solo do 11º BPM para o 14º
RC Mec;
- Fotografias dos artefatos apreendidos, com a seguinte instrução de
segurança: “3 - É obrigatório soltar fogos a 50 metros de distância de pessoas, casas
e veículos.”;
- Laudo Pericial nº 9120.20.438, de 13.10.2020, do Instituto Geral de
Perícias da Secretaria de Estado da Segurança Pública/SC, informando que o
artefato explosivo apreendido, segundo a recomendação do fabricante, não deve ser
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
12/27
acionado a menos de 50 (cinquenta) metros de distância de residência e de pessoas,
bem como o uso inadequado pode causar lesões ao usuário e a terceiros;
- Arquivos audiovisuais da Câmera Policial, registrando a abordagem
dos acusados;
- Laudo Pericial de Reprodução Simulada nº 12/2020, de 23.10.2020,
da Seção de Perícias da 5ª Cia PE; e
- Degravação da Ocorrência Policial, de 19.8.2020, transcrita por
peritos do 14º R C Mec em 26.3.2021.
Em Juízo, os ofendidos (ex-Sd Ex CARLOS EDUARDO SEHN e Sd
Ex WILLIAN MACHADO KESSLER) e as testemunhas ministeriais (Sgt Ex
EVANDRO CARLOS TIEPPO DA ROCHA, Cb PMSC GUILHERME
VALDEMAR WAMMES, Sd PMSC LEONARDO ANTÔNIO BIANCHI
KNEBEL e o civil PATRICK DA SILVA) corroboraram a versão narrada na
Denúncia, comprovando a materialidade e a autoria delitivas em ambas as condutas.
O ex-Sd Ex CARLOS EDUARDO SEHN, ora ofendido, em Juízo,
confirmou as declarações prestadas no IPM e acrescentou outras, nos seguintes
termos, in verbis:
“[...] que, em 18.8.2020, entrou de sentinela na Vila Militar de Subtenentes e
Sargentos; que chegou por volta das 9h da manhã; que o serviço transcorreu
normalmente até parte da noite; [...] que assumiu o posto a partir da meia-noite;
que realizava a ronda na última rua da Vila Militar, quando observou um SUV
branco vindo em sua direção; que ele estava em baixa velocidade; que acreditou
ser um morador, pois a rua era pouco movimentada; que o passageiro atrás do
motorista — lado esquerdo do carro — baixou o vidro e disse ao depoente: ‘ô EV,
sabe tocar o PDA (Plano de Defesa do Aquartelamento)?’; que, em seguida,
atirou um rojão em suas pernas; que o depoente se esquivou rapidamente,
afastando-se em torno de 1 (um) metro; que o rojão caiu no chão e já explodiu;
que, após a explosão, ficou desnorteado e com um zumbido nos ouvidos; que, no
entendimento do ofendido, o barulho resultante foi parecido com um tiro de fuzil;
que o veículo evadiu-se em direção ao centro da cidade; que foi à Guarda, para
informar o ocorrido ao Cabo; que foi abordado pelo Sgt TIEPPO no caminho; que
o graduado perguntou ao depoente se havia memorizado a placa e a direção
seguida; que se lembrava das letras ‘ITV’; que o Cabo da Guarda foi avisado; que
o Sgt TIEPPO pediu ao declarante para entrar no seu veículo particular; que o
Sargento lhe disse que tal prática vinha se tornando frequente; que sempre
lançavam bombas nas duas Vilas; que por isso foram para a Vila dos Oficiais; que
ligaram para o 190, avisando o ocorrido; que, ao se aproximarem da Vila dos
Oficiais, viram um carro branco entrando à esquerda; que o Sgt TIEPPO fez a volta
e, nesse momento, escutaram o barulho de outro rojão; que, em seguida,
reconheceu o mesmo SUV branco, e passaram a persegui-lo; que o motorista
tentou fugir, entrando em diversas ruas sem acionar a seta de direção; que os
agentes foram abordados pela Polícia Militar próximo ao semáforo da rua
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
13/27
Oiapoque; que haviam cinco pessoas no SUV; que os policiais encontraram mais
rojões dentro do veículo; que, durante a abordagem, o motorista do SUV disse
algumas vezes, em tom de ameaça, que sabia onde o Sgt TIEPPO morava; [...] que
reconheceu os ocupantes do veículo abordado como sendo os mesmos agressores do
ataque com o rojão; que DANIEL MATHEUS WRONSKI foi quem lhe perguntou se
sabia acionar o PDA e também atirou o artefato em sua direção; que a bomba foi
lançada com o intuito de acertar o depoente; que o zumbido no ouvido perdurou
por alguns minutos; que teve um pouco de dor de cabeça; que não foi nada grave
[...].”. (APM nº 7000057-18.2021.7.05.0005 - Evento 53 - VIDEO1.) (Grifos
nossos.)
O Sd Ex WILLIAN MACHADO KESSLER, ora ofendido, em Juízo,
confirmou as declarações prestadas no IPM e acrescentou outras, in verbis:
“[...] que chegou à Vila dos Oficiais por volta das 9h de 18.8.2020; que o serviço
transcorreu sem alteração durante o dia; que assumiu o Terceiro Quarto de Hora
pela terceira vez à meia-noite; [...] que, por volta de 1h30, um SUV branco passou
pelo depoente na altura da casa do Comandante do 14º RC Mec; que não
suspeitou de nada; que o veículo contornou a quadra e voltou pela rua em sua
direção; que, ao passar pelo declarante, foi aberta apenas a janela traseira do
lado do condutor e alguém arremessou o rojão aos seus pés; que o depoente
correu uns dez metros e ouviu a explosão; que o barulho foi forte; que uma
moradora da Vila chegou a sair de casa; [...] que o veículo não chegou a parar;
que o motorista diminuiu a velocidade o suficiente para soltar o rojão e acelerou
em seguida; que havia cinco pessoas no veículo; que não sofreu nenhuma lesão;
que, se tivesse ficado parado, a explosão ter-lhe-ia atingido, pois o rojão foi
jogado aos seus pés; que as Vilas dos Sargentos e dos Oficiais ficam distantes uma
da outra mais ou menos 15 (quinze) minutos de carro; que confirma ser o KIA
MOHAVE branco o veículo usado no ataque [...]”. (APM nº 7000057-
18.2021.7.05.0005 - Evento 53 - VIDEO2.) (Grifos nossos.)
A testemunha PATRICK DA SILVA, civil, em Juízo, confirmou as
declarações prestadas no IPM e acrescentou outras, in verbis:
“[...] que é ‘conhecido’ dos Acusados; que saíam juntos; [...] que, por volta de
23h40, entregou uma moto vendida na residência de um cliente; que LEONARDO
foi buscá-lo nesse local em um MOHAVE branco, recentemente comprado; que
pedira uma carona para casa, e LEONARDO disse que abasteceria o carro antes;
que passaram na casa do LEONARDO, onde embarcaram VITOR, DANIEL e o pai
do LEONARDO; que VITOR entrou no carro com uma sacolinha na qual
provavelmente estavam os rojões; que passaram por dentro da Vila dos Sargentos;
que DANIEL WRONSKI abaixou o vidro, gritou algo para o soldado e jogou um
rojão nos pés do militar que estava na calçada; [...] que foram para a outra Vila
Militar, onde foi atirado mais um rojão na rua onde se encontrava um Soldado;
[...] que passaram a ser seguidos; [...] que logo foram parados por viaturas da
Polícia Militar; [...] que foi DANIEL quem atirou os 2 (dois) explosivos; que
LEONARDO repreendeu DANIEL depois que ele atirou o primeiro rojão; que ainda
assim passaram na Vila dos Oficiais, e DANIEL atirou outro rojão; [...] que
reconhece nas imagens apresentadas o KIA MOHAVE como o veículo usado na
ação e os rojões apreendidos no dia [...].”. (APM nº 7000057-18.2021.7.05.0005 -
Evento 53 - VIDEO3/4.) (Grifos nossos.)
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
14/27
A testemunha Sgt Ex EVANDRO CARLOS TIEPPO DA ROCHA,
em Juízo, confirmou as declarações prestadas no IPM e acrescentou outras, in
verbis:
“[...] que estava dormindo no início da madrugada de 19.8.2020; que ouviu um
estampido parecido com um tiro de calibre 12; que, de dentro de casa, avistou um
carro branco virando à esquina; que a sentinela da hora veio correndo em direção
à casa do depoente e relatou que lhe atiraram um artefato explosivo; que o ataque
partiu do referido veículo branco; que pediu ao Cabo da Guarda para substituir a
sentinela da hora; que saiu em busca do suspeito acompanhado do ofendido em seu
carro particular; que pediu o apoio da Polícia Militar (PM) pelo 190; que casos
semelhantes ocorreram em dias anteriores; que atacavam uma das Vilas e depois a
outra; que por isso dirigiu-se à Vila dos Oficiais; que, chegando ao local, escutou
outro estampido; que viu a mesma caminhonete branca virando à esquina na Vila
dos Oficiais; que telefonou novamente para a PM; [...] que logo a Polícia abordou
os indivíduos; que só após a abordagem policial desceu de seu veículo; [...] que o
ofendido identificou a pessoa que lhe atirou o rojão; que eram 5 (cinco) os
ocupantes do veículo branco; que, na Vila dos Sargentos, onde a sentinela se
encontrava, tem baixíssimo fluxo de carros; que praticamente só passam os
moradores e as viaturas; que essa é uma via de paralelepípedos ‘bem mal feita’,
assim como a rua da casa do Comandante na Vila dos Oficiais; que ambas as Vilas
ficam bem distantes uma da outra; que reconhece nas fotografias o KIA MOHAVE e
a caixa de artefatos encontrada no veículo; que nenhuma das vias da Vila Militar
dá acesso direto à rua Willy Barth, próxima ao posto de combustível Pinheirinho
[...]. (APM nº 7000057-18.2021.7.05.0005 - Evento 53 - VIDEO5/7.)
A testemunha Cb PMSC GUILHERME VALDEMAR WAMMES, em
Juízo, confirmou as informações prestadas no IPM e acrescentou outras, in verbis:
“[...] que atendeu a ocorrência, solicitada pelo Sargento do Exército; que se
tratava de arremesso de rojão na Vila Militar de Sargentos por ocupantes de um
SUV branco; que o Sargento estava acompanhando o veículo e repassando as
informações para a Central; que, quando chegou ao local, o Subtenente PMSC
OSMAR já havia abordado o carro; [...] que, na busca veicular, foram
encontrados uma caixa com 3 (três) rojões e mais 1 (um) solto no banco traseiro,
juntamente com 1 (um) isqueiro; [...] que, segundo o ofendido, o veículo
aproximou-se dele, e o ocupante do banco traseiro abriu o vidro, perguntou se ‘ele
sabia como acionar o PDA’, acendeu o rojão e o arremessou, detonando próximo a
ele; [...] que a sentinela de serviço, que acompanhara o Sgt TIEPPO na
ocorrência, apontou DANIEL WRONSKI como tendo sido quem atirou o rojão;
que DANIEL não assumiu a autoria dos fatos, mas questionou ‘se não poderia mais
soltar rojões pela cidade’; que desconhece o poder destrutivo do rojão, porém o
estrondo é muito grande e, pelo tamanho, poderia causar alguma lesão; que os
ânimos estavam exaltados de ambos os lados; que os civis eram sarcásticos com os
militares do Exército Brasileiro; [...] que alguns dos acusados já eram conhecidos
dos policiais por ocorrências pretéritas de naturezas diversas; [...] que não há
necessidade de passar pelas Vilas Militares para ir do bairro Jardim Peperi —
onde reside o acusado LEONARDO — até o posto de combustível Pinheirinho;
que não é caminho, porque as Vilas ficam em lados opostos ao posto; [...] que a
PM já tinha conhecimento de ações anteriores com rojões nas Vilas Militares; que
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
15/27
inclusive havia rondas programas nesses locais; que, após identificarem os
acusados na abordagem, as ocorrências cessaram [...]”. (APM nº 7000057-
18.2021.7.05.0005 - Evento 53 - VIDEO8.) (Grifos nossos.)
A testemunha Sd PMSC LEONARDO ANTÔNIO BIANCHI
KNEBEL, em Juízo, confirmou as informações prestadas no IPM e acrescentou
outras, in verbis:
“[...] que também participou da abordagem policial em questão; que, na noite dos
fatos, foram empenhados pela Central, para se deslocarem ao bairro Agostini; que
o Sargento do Exército estava acompanhado um SUV branco, cujos ocupantes eram
suspeitos de queimar rojão na Vila Militar dos Sargentos; que o Comandante do
Policiamento Externo já havia abordado o veículo no semáforo da rua Oiapoque;
[...] que encontraram 1 (um) rojão e 1 (um) isqueiro no banco traseiro do veículo
e, mais ao fundo, nos últimos bancos, uma caixa com outras 3 (três) bombas de
solo; [...] que os ânimos estavam exaltados; que os envolvidos pareciam conhecer o
Sgt TIEPPO, pois, por diversas vezes, disseram saber onde ele morava, em tom de
ameaça; que a sentinela Sd SEHN identificou DANIEL WRONSKI como a
pessoa que lhe atirou o rojão; que DANIEL permaneceu calado quanto à autoria,
mas indagou se não poderia soltar fogos pela cidade; que, após essa abordagem, as
ocorrências nas Vilas Militares cessaram; que os explosivos, sendo muito maiores,
poderiam causar uma lesão grave; que os acusados já eram conhecidos da polícia
por ocorrências anteriores diversas, exceto o Sr PAULO FLACH; que, cerca de 2
(duas) ou 3 (três) semanas antes, já havia denúncias sobre o lançamento de rojões
nas Vilas Militares; que a polícia tinha determinação para fazer rondas nesses
locais; que é incoerente o trajeto entre as Vilas Militares e o posto Pinheirinho,
onde os acusados disseram que iriam abastecer; que confirma as imagens do
veículo abordado e dos explosivos apreendidos, tendo inclusive tirado a fato das
bombas de solo no dia [...]”. (APM nº 7000057-18.2021.7.05.0005 - Evento 53 -
VIDEO9.) (Grifos nossos.)
No tocante aos depoimentos colhidos em Juízo, verifica-se que as
Guarnições de Serviço das Vilas Militares de Subtenentes e Sargentos e a de Oficiais
estavam sendo inquietadas, sistematicamente, mediante o emprego de rojões,
artefato explosivo de grande efeito sonoro, em variadas horas da noite, lançados de
diversos veículos, nos quais os agentes empreendiam fuga após o ataque.
Nesse sentido, cito a Parte do Comandante da Guarda da Vila dos
Subtenentes e Sargentos, de 13 para 14.8.2020, a qual reportou o seguinte:
“[...] Informo que, na madrugada de hoje, por volta das 00h15, um carro polo
sedan da cor prata passou jogando rojão na Guarnição de Serviço [...].”.
Na mesma data, o Comandante da Guarda da Vila dos Oficiais
registrou que, durante a troca do Quarto de Hora das 22h, indivíduos, embarcados
num Jetta preto, lançaram determinado rojão ao lado da casa do Subcomandante e
outro na direção da Guarnição de Serviço. O mesmo veículo retornou às 23h,
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
16/27
jogando outra bomba de solo. Os ataques prosseguiram na madrugada, com os
seguintes modelos de carros: Polo prata, às 23h50; Corolla verde, à 1 h; e Estrada
preta, à 1h20.
No dia dos fatos, 19.8.2020, por volta de 00h25, a PMSC logrou êxito
em identificar os 5 (cinco) ocupantes do KIA MOHAVE, placa ITV8E91,
imediatamente após atacarem as sentinelas da hora das Vilas Militares de
Subtenentes e Sargentos e de Oficiais, armados mediante o emprego de bombas de
solo.
O veículo era conduzido por LEONARDO PINTO FLACH, tendo o
seu pai PAULO FLACH no banco do carona. Atrás do motorista, estava DANIEL
MATHEUS WRONSKI, quem arremessou os 2 (dois) rojões contra as sentinelas de
serviço. Em posição central no banco traseiro, estava VITOR JARDEL
SCHEFFLER, o qual levou os artefatos para o carro. Por fim, PATRICK DA SILVA,
o último ocupante, contribuiu com os esclarecimentos dos fatos, tendo sido
arquivado o IPM que fora instaurado contra si.
O réu DANIEL MATHEUS WRONSKI, interrogado em Juízo,
declarou, in verbis:
“[...] que os acusados não passaram na Vila dos Oficiais; que isso é mentira; [...]
que o interrogado jogou o rojão, mas não sabia ser uma Vila Militar e nem jogou
em direção a ninguém; que não tinha a intenção de fazer nada a ninguém; [...] que
estava no veículo abordado pela Polícia Militar; que confirma ser o veículo
apresentado nas imagens o utilizado no dia dos fatos; [...] que, na época, prestava
serviços de mecânico aos acusados PAULO e LEONARDO; [...] que estava sentado
atrás do motorista; [...] que os 5 (cinco) estavam no carro, quando foram abastecer
no posto Pinheirinho; que não chegaram a abastecer; que entraram na Vila dos
Sargentos e o Sgt TIEPPO passou a segui-los; que soltou o rojão, mas não em
direção à sentinela; que soltou a bomba de solo por ser coisa de ‘piá’, para escutar
o barulho; que não viu a sentinela; que foi um descuido; que não pararam o veículo
para soltar o rojão; que o carro estava em movimento; que a janela estava aberta;
que o depoente acendeu o artefato dentro do carro e ‘largou’; que os demais
integrantes do veículo perceberam a bomba acesa; [...] que, se alguém jogou rojão
na Vila dos Oficiais, não foram eles; [...] que nunca serviu o Exército; [...] que
confirma serem os artefatos mostrados na foto os utilizados no dia dos fatos; [...]
que mora em São Miguel do Oeste há 4 (quatro) ou 5 (cinco) anos; que conhecia a
Vila dos Oficiais, mas não a Vila dos Sargentos; que a Vila dos Sargentos é o
caminho mais curto da casa do LEONARDO até o posto de gasolina [...].”. (APM
nº 7000057-18.2021.7.05.0005 - Evento 110 - VIDEO1.)
O réu LEONARDO PINTO FLACH, em seu interrogatório, declarou,
in litteris:
“[...] que é empresário; que trabalha com compra e venda de veículos; que tem a
loja de veículos juntamente com o seu pai; que se o veículo é seu, então é de seu pai
também; que a empresa está em nome dos dois; que era quem dirigia o veículo, e o
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
17/27
seu pai estava ao lado; [...] que a Vila dos Sargentos fica no caminho para o posto
de combustível; [...] que o rojão já estava no banco de trás do veículo; [...] que não
chegou a parar o carro para alguém lançar o artefato; que foi em movimento,
andando; que ele foi aceso dentro do veículo; que viu quando estourou; [...] que
depois do episódio na Vila dos Sargentos não passaram na Vila dos Oficiais; que
não soltaram rojão lá; [...] que resolveram sair todos juntos, à meia-noite, porque
nada os impedia; [...] que prestou serviço militar obrigatório no Regimento em
2014; [...] que tirou serviço de sentinela; que tirava bastante guarda, apenas na
Vila dos Oficiais; [...] que confirma ser o carro e os rojões das fotos os empregados
no dia dos fatos; [...] que os artefatos estavam no banco de trás do carro; que não
viu os explosivos; que o carro é uma camionete de sete lugares com 3 (três) fileiras
de bancos [...].”. (APM nº 7000057-18.2021.7.05.0005 - Evento - 172.)
O réu PAULO FLACH, em seu interrogatório, declarou, in verbis:
“[...] que estava sentado no carona, ao lado do motorista; que o veículo era de
propriedade da garagem; que o depoente e o seu filho, acusado LEONARDO, são
os donos da garagem; que são sócios; que trabalha com compra e venda de carros;
que o LEONARDO era quem conduzia o veículo; [...] que não sabe dizer quem
jogou o rojão; [...] que passam todos os dias por ali; que não chegou a avistar a
sentinela; que a Vila dos Sargentos é o caminho mais perto e menos movimentado
para eles; [...] que tem 56 anos; [...] que é aposentado, mas ainda trabalha; que já
passou pelo quartel; que ficou 1 (um) ano e 1 (um) mês no quartel; [...] que
passaram a 400 (quatrocentos) metros da Vila dos Oficiais; que para o depoente
400 (quatrocentos) metros não é perto; que perto é 50 (cinquenta) metros; [...] que
confirma ser o carro mostrado nas imagens o utilizado no dia dos fatos; que os
rojões da foto também são parecidos com os usados na época; [...] que os artefatos
já estavam dentro do veículo, ou alguém que sentou na parte de trás os levou [...].”.
(APM nº 7000057-18.2021.7.05.0005 - Evento 110 - VIDEO3/4.)
A Sentença condenatória fundamentou adequadamente a materialidade
e a autoria delitivas, a qual é adotada como razões para decidir, in litteris:
“[...] Ab initio vale destacar que o tipo penal em questão não exige efetiva lesão na
vítima para sua consumação. Ensina Célio Lobão sobre essa violência: ‘consiste na
força física que o agente faz atuar sobre o militar na execução dos serviços
enumerados no preceito legal’ (LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. Brasília:
Brasília Jurídica, 1999. p. 334). Eventual ocorrência de lesão corporal serve
apenas para aumentar a reprovabilidade da conduta (CPM, art. 158).
Felizmente os fatos em apreço não causaram lesão nos dois soldados, pois os
mesmos conseguiram se afastar do ponto de explosão dos artefatos.
Encerrada a instrução processual, resta perfeitamente claro que os fatos se
desenrolaram da forma descrita no libelo acusatório.
Tanto o Sd SEHN como o Sd KESSLER cumpriam serviço. Este fazia ronda na Vila
Militar de Oficiais, em frente à casa do Comandante do 14º RCMec, e aquele era
sentinela na Vila Militar de Sargentos.
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
18/27
Contra cada um desses militares foi disparado um rojão, que explodiu muito
próximo deles, sem feri-los.
Todos os réus estavam no veículo abordado pela Polícia Militar logo após os fatos.
O automóvel era conduzido pelo segundo acusado, Sr. LEONARDO.
O autor de ambos os disparos foi o primeiro acusado, Sr. DANIEL. Ele foi
identificado pessoalmente pelo primeiro ofendido, Sd SEHN, tendo admitido esse
disparo, embora ressalvando não ter visto o militar e não saber que o local era uma
Vila Militar.
Quanto ao segundo disparo, além de o veículo ter sido perfeitamente identificado
pelo Sd KESLLER, o 2º Sgt TIEPPO e o Sd SEHN, ao se aproximarem da Vila de
Oficiais em busca do automóvel já identificado, ouviram o segundo estampido,
enxergando em seguida o veículo dos acusados.
Uma vez abordado o automóvel dos réus pelos Policiais Militares, no seu interior
foram encontrados mais 4 (quatro) rojões e um isqueiro.
Não merece prosperar a hipótese de o automóvel ter sido comprado com os rojões
no seu interior. Primeiro porque não há prova nesse sentido e o ônus de provar o
fato incumbe a quem o alega. Segundo por não ser minimamente usual alguém
vender um automóvel com artefatos explosivos em seu interior, bem como o
comprador receber o veículo sem vistoriá-lo.
De toda sorte, é irrelevante o modo pelo qual os rojões foram adquiridos. O fato
concreto é que foram utilizados, sendo dois deles disparados contra os militares em
serviço.
Também não merece prosperar a r. alegação da il. Defesa de LEONARDO e
PAULO, segundo a qual é descabida a análise dos caminhos existentes entre a
residência de LEONARDO e o posto de combustível.
Muito ao contrário, essa análise permite avaliar se o local de cada disparo fazia
parte de um trajeto normal para os acusados, na situação que eles próprios
descrevem. Ou, ao contrário, não sendo um trajeto normal, estará a demonstrar que
todos foram às Vilas Militares imbuídos prévia e conscientemente da intenção de
disparar rojões nas sentinelas.
Em verdade, como frisa o Parquet das Armas, ‘A análise dos possíveis itinerários
entre a residência do denunciado LEONARDO e o citado posto Pinheirinho [...]
demonstrou que não faz sentido adentrar a Vila dos Sargentos para chegar àquele
posto.’.
Divorciada dos fatos as r. alegações defensivas de desconhecerem se tratar de área
militar e não terem sequer visto as sentinelas. A frase dirigida ao Sd SEHN, ‘O EV
sabe tocar o PDA?’ demonstra claramente o contrário, pois significa ‘O Soldado do
Efetivo Variável sabe tocar o Plano de Defesa do Aquartelamento?’, dispensando
comentários.
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
19/27
Não é de prosperar, por fim, a negativa dos corréus baseada no fato de
desconhecerem quem efetuou o disparo ou, então, de não terem compactuado com
tal conduta. Isso porque, de tudo quanto foi apurado, a única pessoa que de modo
efetivo rechaçou e não aderiu ao comportamento indevido foi a testemunha
PATRICK.
A alegação do motorista de não ter parado o veículo ou reduzido a velocidade para
os disparos é frontalmente rechaçada pelos dois ofendidos. Tem razão o órgão
ministerial quando pondera:
‘Primeiramente: o que foram fazer na Vila dos Sargentos? Por que
LEONARDO parou o carro, a fim de que DANIEL abrisse a janela e
interagisse com a sentinela, atirando-lhe, em seguida, o explosivo? E, em
segundo lugar: por que motivos seguiram para a Vila dos Oficiais,
possibilitando que o mesmo fosse feito ali, depois do ocorrido na primeira
Vila Militar? São perguntas para as quais não se consegue vislumbrar
respostas compatíveis com o sustentado por LEONARDO e PAULO.
É certo também que PAULO, naquela noite, detinha o domínio do fato e
poderia ter impedido que seu filho LEONARDO e seus amigos, todos muito
mais jovens, agissem de tal maneira.’
[...]
Repita-se que exame pericial realizado nos rojões comprovou que todos os artefatos
oferecem riscos quando não respeitadas as instruções do fabricante, que por
recomendação deve ser utilizado a pelo menos 50 (cinquenta) metros de distância
de pessoas e residências.
Forçoso concluir, portanto, que os 4 (quatro) acusados, com unidade de desígnio e
de modo livre e consciente, participaram daquela ação com o objetivo de atingir as
Sentinelas de Serviço, Sd SEHN e Sd KESSLER, com o arremesso de um rojão
contra cada um deles a partir do automóvel no qual estavam. Felizmente, reitere-se,
os ofendidos não foram lesionados, eis que se desviaram a tempo de não serem
atingidos. [...].”
As provas (documental, pericial e testemunhal) são robustas e estão em
sintonia, restando as teses defensivas de ausência de dolo ou de insuficiência
probatória isoladas nos autos.
Nessa esteira, além da identificação dos agressores pela PMSC,
imediatamente após os ataques criminosos, os meios de prova apontam com nitidez
para as ocorrências de crime militar, na exata forma descrita na Denúncia e com os
respectivos autores.
As elementares do art. 158, caput, do CPM, foram totalmente
preenchidas. Inclusive, as condutas incidiram na causa de aumento de pena do § 1º,
uma vez que a violência contra a sentinela foi praticada com o emprego de artefato
explosivo como arma imprópria, por 2 (duas) vezes, na modalidade consumada.
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
20/27
No tocante aos comportamentos dos recorrentes, a materialidade e a
autoria delitivas restaram perfeitamente comprovadas nos autos. Os fatos constituem
infrações penais militares, e a gravidade da ofensa restou nítida em ambas.
As Defesas constituídas repisam as teses apresentadas em Alegações
Finais, ao insistir na ausência de dolo e na aplicação do Princípio do in dubio pro
reo pela suposta carência de provas para a condenação.
A Advogada de DANIEL MATHEUS WRONSKI sustenta, na sua
óptica, a inexistência de dolo e a insuficiência probatória, nos seguintes termos:
“[...] que o recorrente havia saído com os demais denunciados para abastecer o
veículo, negam os denunciados que tenham se deslocado até as Vilas Militares para
cometimento de delito. [...]
O recorrente ressalta em seu interrogatório que de fato acendeu e atirou um rojão
na rua, mas em momento algum arremessou em desfavor de alguém, sua intenção
era tão somente fazer uma brincadeira, sequer tinha ciência que o local se tratava
de Vila Militar e que seria proibido lançar rojões.
Ainda, quando arremessou o rojão não tinha ciência que havia alguém na rua pois
era tarde da noite, não avistou ninguém no local, não havendo que se falar em
intenção de prejudicar e ou lesionar Militar. [...]”.
As Advogadas de PAULO FLACH e de seu filho LEONARDO
PINTO FLACH também se escoram na aplicação do Princípio do favor rei.
Alegam que o assistido PAULO FLACH era apenas um caroneiro,
alheio e desvinculado de qualquer atitude ilícita dos demais.
A Defesa prossegue firme, em suas Razões recursais, porém com
frágeis argumentos, in litteris:
“[...] Nada de incorreto foi provado face aos recorrentes, sendo importante
relembrar que os caminhos existentes entre a residência destes e o local onde
passaram é totalmente compatível a rotina que possuíam, tendo todos informado
que o trajeto utilizado possui menor trânsito, é mais calmo, e frequentemente
utilizado pelos moradores e vizinhos dos recorrentes.
Insta salientar que restou clarividente no decorrer da instrução que TODOS os
ocupantes foram pegos de surpresa com a atitude tomada por Daniel (que é réu
confesso), tendo sido uma atitude repentina, inesperada, não tendo a possibilidade
de ser impedido por nenhum dos ocupantes do carro (estando cada qual sentado em
seu lugar, sem ter a capacidade de preverem o que cada qual faria), não podendo
um ato cometido por um RÉU CONFESSO ser atribuído aos demais ocupantes do
veículo. [...]
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
21/27
O fato de estar dirigindo o veículo que teve a bombeta arremessada face a uma
sentinela, não possibilita a condenação do motorista, sendo este o caso do
recorrente, que DESCONHECIA que o caroneiro sentado no banco de trás
cometeria o ato por ele confessado.
[...]
PATRICK DA SILVA: ‘[...] que passaram na casa do LEONARDO e lá
embarcaram VITOR, DANIEL e o pai de LEONARDO; que VITOR entrou no carro
com uma sacolinha na qual possivelmente estavam os rojões [...] que DANIEL
WRONSKI abaixou o vidro, gritou algo e jogou um rojão nos pés do militar que
estava na calçada [...] QUE APÓS DANIEL LANÇAR O ROJÃO LEONARDO
LHE DISSE ALGO COMO ‘TÁ BURRO? JOGAR AS COISAS DE DENTRO
DO MEU CARRO? NÃO ESTÁ NO MEU NOME AINDA!’, AO QUE DANIEL
RESPONDEU QUE ‘NÃO IRIA DAR NADA’ [...] que foi DANIEL a pessoa que
atirou os dois rojões; que LEONARDO repreendeu DANIEL depois que ele atirou
o primeiro rojão [...] que DANIEL não avisou antes de atirar a bomba [...]”.
Sublinhamos.
VITOR JARDEL SCHEFFLE: ‘[...] que passaram na Vila dos Sargentos e foi
jogado um rojão de dentro do carro; que acha que foi DANIEL quem acendeu e
jogou o rojão; [...] que após o rojão ser lançado, LEONARDO E SEU PAI
CHAMARAM A ATENÇÃO DOS OCUPANTES DO BANCO TRASEIRO DO
CARRO, mas ninguém se acusou [...]’. Grifamos. [...].”. (Grifos do autor.)
A argumentação defensiva sucumbe rapidamente, quando confrontada
com os fatos extraídos do caderno probatório, conforme será demonstrado mais
adiante. As alegações são contraditórias entre si, perecendo no contexto delitivo.
Com isso, a consistente narrativa da Denúncia resta corroborada, e os fundamentos
da Sentença condenatória subsistem irretocáveis.
De antemão, registra-se que os apelantes foram processados e
condenados no Juízo de piso por violência contra militar de serviço, mediante o
emprego de arma por 2 (duas) vezes (art. 158, § 1º, do CPM). Note-se, portanto, que
a conduta de soltar fogos de artifício em lugar habitado ou em via pública, sem
licença da autoridade, está prevista no art. 28, parágrafo único, da Lei das
Contravenções Penais, a qual não foi imputada aos agentes (Decreto-Lei nº 3.688,
de 3.10.1941).
Os réus alegam que saíram da casa de LEONARDO PINTO FLACH,
sito na rua Marcílio Dias, nº 3495, para abastecer o veículo no posto de combustível
Pinheirinho; que passaram pelas Vilas Militares, porque possui menor trânsito,
sendo mais calmo e frequentemente utilizado pelos moradores e vizinhos dos
recorrentes.
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
22/27
Contrariamente, o Chefe da 2ª Seção do 14º RC Mec, no DIEx nº 5-
S2/14º RC Mec, de 9.9.2020, concluiu que os vários itinerários, mais curtos, da casa
do réu LEONARDO PINTO FLACH ao posto Pinheirinho não passam pela Vila
Militar dos Subtenentes e Sargentos.
O Sgt Ex EVANDRO CARLOS TIEPPO DA ROCHA esclareceu que
a rua onde a sentinela estava na Vila dos Sargentos tem baixíssimo fluxo de
veículos, sendo praticamente de moradores e de viaturas. Além disso, perfaz via de
paralelepípedos bem ruim, assim como a rua da casa do Comandante na Vila dos
Oficiais, onde ocorreu o segundo ataque. As Vilas ficam distantes uma da outra, e
nenhuma delas dá acesso direto à rua Willy Barth, próxima ao posto Pinheirinho.
O Cb PMSC GUILHERME VALDEMAR WAMMES e o Sd PMSC
LEONARDO ANTÔNIO BIANCHI KNEBEL são conhecedores do terreno e
acostumados a ostensivamente patrulhar a cidade. Eles também informaram ao Juízo
que não há necessidade de passar pelas Vilas Militares para ir da casa do acusado
LEONARDO ao posto Pinheirinho. Isso porque não é caminho. As Vilas ficam em
lado oposto ao dito posto de combustível.
Para selar, na hora dos fatos, as ruas de São Miguel do Oeste,
município com mais ou menos 40.000 (quarenta mil) habitantes, certamente estavam
muito tranquilas — sem trânsito, pois os ataques ocorreram ao início da madrugada
de 19.8.2020 (quarta-feira).
Esse raciocínio, como destacado pelo MPM, permite afirmar que os
réus foram às Vilas Militares imbuídos, prévia e conscientemente, da intenção de
disparar bombas de solo contra as sentinelas de serviço. Essa lógica foi reforçada
pelo fato de o réu VITOR JARDEL SCHEFFLER ter ingressado no veículo na casa
de LEONARDO PINTO FLACH com os rojões, possivelmente na sacola.
As advogadas também alegam que LEONARDO PINTO FLACH e o
seu pai PAULO FLACH repreenderam o DANIEL MATHEUS WRONSKI e os
demais ocupantes do banco traseiro por terem arremessado o primeiro rojão na Vila
dos Subtenentes e Sargentos contra o Sd SEHN.
Contudo, a argumentação desaba em face da dinâmica delitiva, pois,
após o primeiro ataque e a suposta reprimenda, os réus, filho (motorista) e pai
(carona e proprietário do veículo), prosseguiram com o intento criminoso ao
praticarem outra violência contra a sentinela da Vila dos Oficiais, o Sd KESSLER.
No contexto, importa registrar que o Laudo Pericial de Reprodução
Simulada nº 12/2020, da 5ª Cia PE, demonstrou que LEONARDO PINTO FLACH
parou o veículo KIA MOHAVE ao lado da sentinela Sd EV SEHN, que fazia a ronda
na calçada — na contramão da via —, quando DANIEL MATHEUS WRONSKI,
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
23/27
sentado imediatamente atrás do motorista, acendeu o rojão e atraiu a atenção do
militar com a frase “Sabe tocar o PDA EV?”, lançando a bomba em seguida. Por
fim, os agressores ficaram observando a explosão ocorrer, para se evadirem do local.
Nesse ataque, exaustivamente fundamentado na Sentença, a violência
praticada evidencia claramente que o agressor DANIEL MATHEUS WRONSKI
estava ciente da grave ofensa desferida contra a sentinela e a Guarnição de Serviço.
Como forte prova nesse sentido, o delituoso proferiu a frase: ‘Oh EV, sabe tocar o
PDA?’.
Na caserna, a frase usada pelo réu para distrair a sentinela tem o
seguinte significado: ‘Oh Soldado do Efetivo Variável, sabe tocar o Plano de Defesa
do Aquartelamento?’.
Certamente, o DANIEL MATHEUS WRONSKI foi instruído sobre
essa linguagem técnica pelo LEONARDO PINTO FLACH e pelo PAULO FLACH,
porque ambos os acusados prestaram o Serviço Militar Inicial. Por isso, também
sabiam que a sentinela é inviolável por lei.
Da mesma forma, no segundo ataque, na Vila dos Oficiais, a
sincronização das ações de LEONARDO PINTO FLACH na condução do veículo
com as de DANIEL MATHEUS WRONSKI possibilitou que este arremessasse a
bomba de solo exatamente sobre os pés do Sd KESSLER.
Nessa última agressão, os ocupantes do KIA MOHAVE já sabiam o
que aconteceria, mas, mesmo assim, aderiram ao ilícito. Eles passaram pelo Soldado
na altura da casa do Comandante do 14º RC Mec, o qual não suspeitou de nada, e
contornaram a quadra, voltando pela mesma rua. Então, aproximaram-se lentamente
do militar, abriram a janela traseira do lado do condutor e o DANIEL MATHEUS
WRONSKI arremessou o rojão contra os pés da sentinela.
Destaque-se que PAULO FLACH não foi apenas um caroneiro alheio
aos fatos, como alegado pela Defesa, mas importante integrante no concerto do
concurso de agentes, provendo o apoio moral e material durante os ataques contra as
sentinelas de serviço.
Além de ser ex-militar e de possuir, à época, mais que o dobro da
idade dos demais agentes, PAULO FLACH (54 anos) participou diretamente de
todas as condutas delitivas ao lado do motorista LEONARDO PINTO FLACH.
Pasmem, Sra. Ministra e Srs. Ministros, LEONARDO PINTO FLACH
é filho e também sócio de PAULO FLACH na garagem, tendo fornecido o veículo
KIA MOHAVE da sua empresa para os ataques e a fuga. Essa artimanha permitiu
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
24/27
que o DANIEL MATHEUS WRONSKI pudesse arremessar com precisão as
bombas de solo contra as sentinelas de serviço e evadir-se rapidamente do local.
Em reforço a essa coautoria, adicionam-se trechos do Parecer da lavra
do Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, in verbis:
“[...] 14. Isso porque, embora tenha ficado corroborado que foi Daniel quem
arremessou os artefatos explosivos contra os militares de serviço, também restou
comprovado que Leonardo e Paulo Flach tiveram participação moral e material
nas condutas praticadas por Daniel, pois o motorista do veículo automotor
(Leonardo) conduziu o autor imediato, por livre e espontânea vontade, para os dois
locais em que ocorreram as duas infrações penais, inclusive diminuindo a
velocidade do veículo e, assim, possibilitando os lançamentos dos artefatos
pirotécnicos, além de empreender fuga, quando da perseguição realizada pela
Polícia Militar do estado de Santa Catarina, quando o grupo já estava sendo
procurado pelos fatos praticados. Paulo, ao seu turno, consentiu e aderiu com as
condutas delituosas, nada fazendo para impedi-las; ao contrário, prestou auxílio
moral ao autor imediato (Daniel) pois deveria ter impedido que seu filho
(Leonardo) e seus amigos (Daniel e Vítor), todos muito mais jovens, agissem da
maneira como agiram.
15. Com efeito, Paulo era a pessoa mais experiente dentro do automóvel, tendo 54
(cinquenta e quatro) anos ao tempo do crime, além de ser o genitor de Leonardo,
motorista do veículo, sendo-lhe plenamente exigível que (ao menos que aderisse às
condutas praticadas, como efetivamente o fez) agisse para evitar a prática das
infrações penais, notadamente o segundo arremesso dos artefatos explosivos. Ao
nosso sentir, Paulo, possuindo ascendência sobre Leonardo, em razão do poder
familiar, acaso quisesse, de fato, não participar dos delitos praticados,
tranquilamente poderia ter evitado as aludidas infrações penais; todavia, verifica-
se dos autos da Ação Penal Militar que o mesmo preferiu participar de atos que,
para muito mais que meras brincadeiras de mau gosto, adentraram na seara penal.
16. Na mesma linha do pensamento do Parquet Militar de 1ª Instância, também
adotada na Sentença vergastada, entendemos que Paulo detinha o domínio do fato,
não só em relação ao seu filho Leonardo, mas também no que toca aos seus amigos
Daniel e Vitor, por ser a pessoa mais experiente do grupo e por ter poder de
comando sobre os demais. [...].”.
O quadro delitivo narrado evidencia, seguramente, que os apelantes
embarcaram no KIA MOHAVE, municiados com as 6 (seis) bombas de solo e o
isqueiro, com destino às Vilas Militares de Subtenentes e de Sargentos e a de
Oficiais. Assim atuaram para, em unidade de desígnio e de modo livre e consciente,
praticar violência contra as sentinelas de serviço, empregando os artefatos
explosivos de grande efeito sonoro como arma imprópria.
Alfim, o conjunto probatório permite inferir que os réus foram às Vilas
Militares de Oficiais e de Subtenentes e Sargentos para manter a sistemática rotina
de inquietação, a qual já vinham operando contra as Guarnições de Serviço por meio
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
25/27
do emprego de artefatos explosivos de grande feito sonoro. Porém, foram
surpreendidos com rápida ação da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) na data
dos fatos.
As provas produzidas (documental, pericial e testemunhal) ratificaram
os eventos narrados na Denúncia, comprovando a materialidade e a autoria das
condutas de violência contra militar de serviço, mediante o emprego de arma,
praticadas em concurso de agentes, as quais restaram perfeitamente subsumidas ao
tipo penal do art. 158, § 1º, do CPM, na modalidade consumada.
Todavia, os apelantes foram condenados no Juízo a quo à pena de 1
(um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incursos no art. 158, §
1º, c/c os arts. 80, 53, caput, e 30, inciso II, todos do CPM (TENTATIVA DE
VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO), por 2 (duas) vezes, em
continuidade delitiva.
Em alinho ao Parecer do eminente Vice-Procurador-Geral, Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, a pena aplicada deve ser mantida, mesmo
que bastante favorável aos condenados, em homenagem ao Princípio da non
reformatio in pejus. Isso porque, na verdade, a violência contra militar em serviço
restou consumada.
A violência contra militar de serviço, independente de provocar lesão
corporal, é crime grave, o qual jamais pode ser considerado insignificante no seio
das Forças Armadas, em qualquer circunstância.
O art. 158 está positivado no CPM no Capítulo III (Da violência contra
Superior ou Militar de Serviço) do Título II (Dos crimes contra a Autoridade ou
Disciplina Militar). Para além da integridade física, o tipo penal tutela a autoridade
militar, obstando os reflexos do delito intramuros, bem como o ataque à última
ferramenta de defesa da sociedade – as Forças Armadas.
Os homens e as mulheres integrantes das Armas são escravos da
grandeza de servir, sendo imprescindível que haja um sistema mais severo, em prol
da manutenção da Hierarquia e da Disciplina. E quanto aos civis, como eventuais
agentes de crimes militares definidos em Lei, tal rigor serve para que considerem os
garantidores da paz social, da soberania, da ordem e do progresso.
Nos países desenvolvidos, o patriotismo e a elevada educação da
população formam as mentes de seus nacionais no sentido de valorizar as funções
constitucionais das Forças Armadas. Basta observar a reação dos civis em face da
presença militar em países como os EUA. Quando as tropas passam, as pessoas
colocam a mão no peito e abrem todas as vias de colaboração às suas operações.
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
26/27
No Brasil, ainda convivemos com reconhecido déficit de civismo.
Supostas cicatrizes do passado são utilizadas para se criar a ideia de que há dissenso
entre as Forças Armadas e a sociedade nacional, mas isso é inverídico.
Na verdade, as Forças Armadas existem em função da proteção aos
civis, independentemente da corrente política ou filosófica que sigam, muito menos
em função da etnia, do sexo, da religião ou de qualquer outro aspecto psicossocial
de cada brasileiro. As instituições militares são o povo em armas, e não se concebe
uma convivência desarmônica entre eles. As Forças Armadas estão dentro da Nação,
e a Nação está dentro das Forças Armadas.
Nessa base, a JMU, diferentemente da esfera estatual, processa e julga
também os civis que por ventura pratiquem crimes militares. A CF/1988 estabeleceu,
mediante o CPM, a sistemática pedagógica dedicada a desenvolver em todos os
nacionais o necessário apoio e respeito às Forças Armadas.
Apesar de o rigor da JMU ser notável quando o agente do delito é
militar, a noção de que a soberania e a paz social do País apenas serão mantidas com
Forças Armadas fortes perfaz vetor essencial para o desenvolvimento seguro. O
pleno exercício da Justiça Castrense assume objetivos muito mais úteis e
abrangentes do que a condenação do criminoso, seja este civil ou militar.
No presente feito, impacta que os agentes, alguns deles outrora tendo
servido ao Exército Brasileiro, tenham ofendido de forma tão acintosa a Instituição
que lhes consolidou os atributos de cidadania. Infelizmente, nada assimilaram sobre
os valores que embalam o coração do cidadão de bem. As ações poderiam, inclusive,
terem causado graves lesões nos soldados que cumpriam fielmente o seu dever de
proteger as áreas militares por eles guarnecidas.
Para tornar ainda mais emblemática a conduta dos agentes, observe-se
que, além de ferir mortalmente os princípios básicos de civilidade, pai e filho
atuaram conforme o mesmo desígnio delitivo.
Vê-se, portanto, que os autores dos crimes dilaceraram desde os
princípios básicos que regem a família, célula mater da formação do indivíduo, até o
ponto de ferir a última ferramenta de defesa da sociedade.
O contexto reforça, perante esta Justiça Especializada, a necessidade
de se manter, sob a sua égide, o processo e o julgamento de civis que,
eventualmente, sejam autores de delitos militares.
Dessa forma, conclui-se que as violências praticadas contra as
sentinelas de serviço, em 19.8.2020, mediante o emprego de artefatos explosivos
como arma imprópria, nas Vilas Militares de Oficiais e de Subtenentes e Sargentos
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:16
:: 40001350822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ff...
27/27
do 14º RC Mec, foram típicas, ilícitas e culpáveis, devendo o decreto condenatório
ser mantido.
Ante o exposto, nego provimento aos Apelos defensivos, para manter
in totum a Sentença condenatória imposta aos civis DANIEL MATHEUS
WRONSKI, LEONARDO PINTO FLACH e PAULO FLACH por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350822v4 e
do código CRC 13624988.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 19/4/2023, às 23:7:49
7000485-19.2022.7.00.0000
40001350822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR